Tribunal: STF
Processo: RE 96919
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-07
Data de publicação: 1983-10-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PROFESSORES ESTADUAIS. PISO SALARIAL.
DECRETO FEDERAL N. 67322, DE 2.10.1970. FIRMOU O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL ORIENTAÇÃO NO SENTIDO DE QUE, NO ART-1. DO DECRETO ALUDIDO,
NÃO SE ESTABELECE OBRIGAÇÃO AO ESTADO-MEMBRO DE ASSEGURAR AOS
PROFESSORES ESTADUAIS UM PISO SALARIAL DETERMINADO. POR FORÇA DO
DIPLOMA EM FOCO, OS ESTADOS DEVEM OBSERVAR, NA UTILIZAÇÃO DA PARCELA
RELATIVA A EDUCAÇÃO, NAS QUOTAS DO RESPECTIVO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO,
UM LIMITE MINIMO PARA RETRIBUIÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO MEDIO
OFICIAL. CUIDA-SE, AI, DE CONDIÇÃO ESTABELECIDA, NA DISCIPLINA DE
RELAÇÕES ENTRE DISTINTAS E DEFINIDAS ENTIDADES ESTATAIS, QUE POR SI
SÓ, NÃO GERA DIREITO SUBJETIVO EM FAVOR DE TERCEIROS. NÃO E POSSIVEL
VER NO DECRETO N. 67322, DE 1970, FONTE DE DIREITO DO TRABALHO,
ASSEGURANDO AOS PROFESSORES SALARIOS, SOB FORMA PERMANENTE E
DETERMINADA. NÃO SERIA POSSIVEL, NO CASO, O CHEFE DO PODER EXECUTIVO
LEGISLAR POR DECRETO SOBRE DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUIÇÃO,
ARTS-6., PARAGRAFO ÚNICO, E 8., XVII, LETRA "B". ACÓRDÃO QUE OFENDE
ESSES DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
E PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.